Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701315-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALMIR CARLOS MALAQUIAS AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALMIR CARLOS MALAQUIAS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 60148304), a Defensoria Pública narra que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 140, caput, do Código Penal, à pena de 1 mês e 25 dias de detenção em regime semiaberto. Afirma que a sentença foi mantida em sede de apelação pela turma recursal. Sustenta que o regime imposto acarreta constrangimento ilegal ao paciente, porquanto manifestamente desproporcional. Alega que a individualização da pena está associada a diversos princípios e garantias fundamentais, visando assegurar que o Estado exerça o poder punitivo de maneira justa, proporcional e respeitando os direitos fundamentais do indivíduo. Assevera que o fato de o paciente ser reincidente não é fundamento idôneo para agravar o regime de cumprimento da pena. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que seja suspensa a execução da pena relativa ao processo no 0715301-15.2021.8.07.0009, até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Compulsando os autos, constata-se que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 140, do Código Penal, à pena de 1 mês e 25 dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto (ID 60149059). Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sendo mantida integralmente a sentença. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (ID 60149060). Em que pese as alegações da Defesa, não se verifica, de plano, o constrangimento alegado. O regime de cumprimento da pena está disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, conforme se vê: Artigo 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) § 2- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Como se observa do dispositivo legal mencionado, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. No caso, o fato de o paciente ser reincidente, por si só, inviabiliza o pleito de estabelecimento do regime aberto, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais. Nesse sentido, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: AGRAVO REGIMENTAO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATOS. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 269 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUEMENTOS APTOS A DESCONTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte Superior: (HC n. 329.644/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/10/2016). (AgInt no HC n. 323.418/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/6/2016). (...) (AgRg no HC n. 748.253/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022. Grifo nosso) APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O delito de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, bastando o porte sem autorização ou registro para sua configuração. 2) O art. 33, § 2o, "c", do CP exige que o condenado seja não reincidente para que possa iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes que tiverem circunstâncias judiciais favoráveis. 3) Incabíveis as benesses dos artigos 44 e 77 do CP, quando se tratar de réu reincidente em crime doloso. 4) Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1605682, 07029318520228070003, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. g.n.) Diante dessas circunstâncias, ao menos nesta análise preliminar, não está, pois, caracterizada ilegalidade no julgado que manteve o regime semiaberto para cumprimento da pena ao paciente reincidente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator